Tribunal: TJBA
Processo: 0516322-35.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516322-35.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALDO MATOS ROCHA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e outros

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS, ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PETROS. PEDIDO DE EXTENSÃO AOS INATIVOS DE REAJUSTES CONCEDIDOS AO ATIVOS. REAJUSTE DECORRENTE DO PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS – PCAC E REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR. EXTENSÃO AOS INATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO.

REPETITIVO RE 1425326/RS.

PRECEDENTES STJ E TJBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS.

PL/DL/1971. NÃO CABÍVEL AOS INATIVOS. MATÉRIA JULGADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA.

APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA IMPLEMENTAÇÃO DAS CONDIÇÕES PARA A APOSENTADORIA.

NÃO CONFIGURADO O DIREITO ADQUIRIDO DAS REGRAS CONSTANTES NO REGULAMENTO EM VIGOR NA OCASIÃO DA ADESÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.

PRECEDENTES DO STJ, TJ/BA E TJ/RS. POSSIBILIDADE DE MODIFICACAÇÃO DO REGULAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PARCELAS ESTÁVEIS E NÃO ESTÁVEIS DA REMUNERAÇÃO DEVEM SER CONSIDERADAS NOS SALÁRIOS DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PERCENTUAL DE 17% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS. NEGADO PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS,
pelos motivos expostos no voto do Relator.